Tribunal: TJSP
Processo: 2098801-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Patrimônio inventariado estimado em R$ 1.405.410,93, de todo incompatível com situação de hipossuficiência financeira. Incabível, portanto, a concessão da benesse, admitido o diferimento das custas processuais, condicionada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Patrimônio inventariado estimado em R$ 1.405.410,93, de todo incompatível com situação de hipossuficiência financeira. Incabível, portanto, a concessão da benesse, admitido o diferimento das custas processuais, condicionada a homologação da partilha à prova do pagamento. Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098801-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
NAIR FLORES STRABON (INVENTARIANTE) e ANTONIO CARLOS STRABON
(ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098801-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16188
2
Agravo de Instrumento no 2098801-19.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos (3a Vara de Família e Sucessões)
Agravante: Nair Flores Strabon
Agravado: Juízo a quo
Voto no 16.188
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo Espólio, e
não pelos herdeiros. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Patrimônio inventariado estimado em R$ 1.405.410,93, de todo
incompatível com situação de hipossuficiência financeira.
Incabível, portanto, a concessão da benesse, admitido o
diferimento das custas processuais, condicionada a homologação
da partilha à prova do pagamento. Inteligência do art. 4o, § 7o, da
Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
118, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Inconformada, defende a agravante que não dispõe de
recursos para arcar com os custos do processo, pois recebe proventos de
aposentadoria inferiores a dois salários mínimos; que os herdeiros são
incapazes; que o patrimônio inventariado não tem liquidez; que o
indeferimento da benesse obstará o seu acesso à justiça.
Não foi pleiteada tutela antecipada recursal.
Dispenso a manifestação da parte agravada, por ser o
juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098801-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16188
3
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita, nos termos seguintes:
“Indefiro a justiça gratuita considerando ser o
espólio quem deve suportar as despesas e taxas
judiciais nos autos de inventário, e considerando-se
que acervo hereditário é composto de bens de
elevada expressão econômica, que se reverterão em
proveito dos herdeiros, o recolhimento das custas,
nos termos da Lei 11.608/2003, art. 4o, § 7o (300
UFESPs), é medida que se impõe. Aguarde-se, pois
conforme já determinado, no prazo de quinze dias”.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas do processo, e os
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte, sem que incida prejuízo de seu
sustento.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, impôs prova da necessidade.
Pese o inconformismo da agravante, as custas e despesas
processuais do inventário são suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098801-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16188
4
“Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita, por
entender que os herdeiros não poderiam ser
considerados pobres. Inconformismo. Pagamento
das despesas processuais do inventário recai sobre
o espólio, sendo este o beneficiário da gratuidade,
não
os
seus sucessores. Acervo hereditário
composto por bens de reduzido valor e baixa
liquidez. Justiça gratuita deferida. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
2273603-30.2019.8.26.0000, Rel. Maria de Lourdes
Lopez Gil, 7a Câmara de Direito Privado, j.
17/03/2020)
“Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade de
justiça
indeferida.
Irrelevante
a
condição
econômica do inventariante e demais herdeiros.
Custas que devem ser suportadas pelo espólio.
Existência de três imóveis a partilhar, que, todavia,
não apresentam liquidez. Possibilidade apenas de
diferimento do recolhimento das custas. Hipótese
que decorre da própria lei, como deflui do §7o do
artigo 4o da Lei Estadual n.o 11.608/2003. Agravo
provido em parte”. (Agravo de Instrumento
2253780-70.2019.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi
de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098801-19.2020.8.26.0000 -Voto no 16188
5
12/12/2019)
No caso, o monte-mor é composto por dois imóveis e um
veículo, estimado no total de R$ 1.405.410,83, valor de todo incompatível
com a insuficiência de recursos para os custos do processo.
Destarte, incabível a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Não obstante, oportuno o diferimento das custas
processuais, condicionando a homologação da partilha à prova do pagamento,
na forma do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para diferir o recolhimento das custas processuais, condicionando a
homologação da partilha à prova do pagamento.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR